Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1026469-88.2020.8.11.0000
Impetrante: Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de mandado de segurança impetrado em benefício da empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo sócio Osmar Marques, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, a autoridade apontada como coatora, nos autos do procedimento cautelar n. 17172-45.2020.8.11.0042, de forma arbitrária e sem oportunizar o contraditório prévio, simplesmente acolheu a representação da autoridade policial e deferiu o pedido de bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa Pro Jecto, e a pessoa física do sócio Osmar Marques, ora impetrantes, no importe de R$ 12.603.059,33 (doze milhões, seiscentos e três mil e cinquenta e nove reais, e trinta e três centavos).
O impetrante Osmar Marques aduz que é genitor de Osmar Linares Marques, sócio administrador da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, concessionária vencedora de disputa pública com o Governo do Estado de Mato Grosso.
Assevera que seu filho e os gerentes da empresa Rio Verde Ganha Tempo estão sob investigação criminal, porque supostamente estariam ocorrendo fraudes no sistema de emissão de senhas de atendimentos das unidades do Ganha Tempo, o que estaria gerando vantagem indevida à referida empresa, em detrimento dos cofres públicos.
Acrescenta que embora a empresa Pro Jecto configure como sócia estatutária da empresa Rio Verde Ganha Tempo, não tem qualquer participação na administração ou gerência desta empresa investigada e tão pouco auferiu qualquer lucro até a presente data, destacando ainda que, ante o baixo fluxo financeiro da empresa Rio Verde Ganha Tempo, emprestou o valor de R$ 14.897.522,00 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais), dos quais somente foram devolvidos até agora cerca de um milhão e oitocentos mil reais.
Sob sua ótica, o bloqueio é totalmente arbitrário, porquanto abrangeu pessoas jurídicas e físicas que nem sequer são alvos de investigação, além do que a autoridade policial que representou, apegou-se apenas nas declarações isoladas de duas pessoas que foram ouvidas, as quais teriam dito que o impetrante seria, hipoteticamente, responsável também pela administração da empresa Rio Verde Ganha Tempo.
Ademais, aduz que a mantença do bloqueio causará irreversível prejuízo, não apenas à empresa Pro Jecto, mas também a mais de dois mil funcionários, que ficaram e continuam sem receber seus proventos.
Com essas considerações, em síntese, sustentando que são terceiros de boa-fé, pugnaram pela concessão da liminar, para, de imediato, suspender a decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, e a pessoa física do sócio Osmar Marques, até o julgamento final do presente mandado de segurança, quando esperam ver concedida definitivamente a ordem, a fim de determinar o cancelamento do bloqueio judicial dos ativos financeiros dos impetrantes.
A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 70659459), oportunidade em que solicitei as informações da autoridade judiciária impetrada.
Nesse ínterim, os impetrantes pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, insistindo que a empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, e o representante Osmar Marques não possuem qualquer ligação com os fatos que estão sendo investigados (Id. 70868482).
O pedido foi indeferido – decisão anexa Id. 71340979.
A autoridade judiciária acoimada de coatora prestou suas informações, ressaltando os motivos pelos quais determinou o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras dos impetrantes.
Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva manifestou-se, primeiramente, pela denegação da segurança, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:
“Mandado de Segurança. Peculato [irregularidades na execução de contrato celebrado com o Estado de Mato Grosso]. Bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros. Fundamento da impetração: medida cautelar ilegal, abusiva e teratológica. Pedido de levantamento das medidas cautelares. Relação jurídica de Parceria Público-Privada [modalidade concessão administrativa]. Concessionária responsável em modernizar, ampliar e gerir o programa “Ganha Tempo” no Estado de Mato Grosso. Fraude na forma de remuneração [cômputo de atendimento inexistentes e de atendimentos em tempo humanamente impossível]. Relatórios Técnicos que apontam abuso de personalidade jurídica. Inclusão e bloqueio de contas bancárias e aplicações consubstanciado no vínculo existente entre os impetrantes e a empresa concessionária investigada. Imprescindibilidade na adoção das medidas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos. Situação violadora de direito líquido e certo não identificado. Ordem judicial calcada em elementos fáticos. Premissas do STJ. Ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do ato combatido não identificado. Parecer pela denegação da segurança.” (Id. 74097975).
Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que solicitei informações complementares à autoridade judiciária impetrada, tendo em vista que ainda não havia aportado aos autos informações a respeito da análise dos pedidos de liberação dos ativos financeiros, interpostos pelos requerentes no Juízo de origem, o que poderia ensejar supressão de instância. (Id. 82041450).
Atendendo à solicitação, a magistrada a quo forneceu as informações complementares, ressaltando que os pleitos foram indeferidos, e, contra essa decisão, os requerentes interpuseram recurso de apelação criminal. (Id. 84242485).
Posteriormente, os impetrantes manifestaram-se nos autos, trazendo a lume o fato de que o inquérito policial foi concluído e o Ministério Público estadual ofereceu denúncia, deixando, contudo, de incluir o impetrante Osmar Marques, sócio administrador da empresa Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli como réu, e, por essa razão, pleiteiam que seja concedida monocraticamente a presente ordem a fim de verem liberados “imediatamente todos os ativos bloqueados” (Id. 90757962).
Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por sua vez, na pessoa do Dr. Wesley Sanches Lacerda, retificou o parecer anterior, manifestando-se desta feita pela concessão da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:
“Mandado de Segurança – Pedido de desbloqueio das contas bancárias e aplicações – Ausência de provas - Após a conclusão das investigações, o parquet deixou de oferecer denúncia em face dos impetrantes ante a ausência de provas de autoria delitiva e de demonstração de vínculo subjetivo à organização criminosa - Se no caso não há qualquer indício que explique porque o bloqueio deve ser mantido imperioso o imediato desbloqueio das contas e aplicações dos impetrantes – Parecer pela concessão da ordem, retificando parecer anterior.” (Id. 91747463).
Em prossecução, os impetrantes, consubstanciados no conteúdo do parecer ministerial, interpuseram novo pedido, a fim de que seja concedida a ordem, em caráter liminar. (Id. 92173470).
É o relato do necessário.
Confere-se dos autos que os impetrantes manifestaram-se, por duas vezes, pleiteando a imediata liberação de seus ativos financeiros, que se encontram bloqueados por decisão emanada do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Primeiro, para subsidiar a pretensão, noticiaram que o Ministério Público estadual ofereceu a denúncia contra inúmeros acusados, nos autos em que se apuram as supostas práticas dos ilícitos de organização criminosa e peculato – fatos relativos a ilicitudes que estariam ocorrendo nas unidades da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE AS, no Estado de Mato Grosso – e, assim, pleitearam a imediata concessão da ordem, ainda que de forma monocrática.
Após o superveniente parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, retificando o anterior, manifestou-se pela concessão da ação mandamental, os impetrantes interpuseram novo pedido liminar, almejando, igualmente, a imediata liberação dos ativos financeiros bloqueados.
Todavia, de plano, destaco que é inviável a concessão da ordem, seja na forma monocrática, seja em caráter liminar.
Como relatado, a liminar requerida na inicial foi indeferida, as informações já foram prestadas e a douta Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou nos autos, de modo que o feito encontra-se apto para julgamento perante o órgão colegiado, a quem compete a ampla análise das questões e circunstâncias apresentadas pelos impetrantes.
Ademais, convém rememorar que, de acordo com o conteúdo das informações complementares, os impetrantes já interpuseram o recurso de apelação – recurso apropriado para aprofundamentos acerca da matéria aqui trazida.
Assim, sem delongas, indefiro os pedidos constantes nos anexos (Id. 90757962 e Id. 92173470).
Intimem-se os impetrantes.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator